Tribunal: TRF3
Processo: 5007813-24.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
563/575)

5007813-24.2025.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 27/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 27/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007813-24.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO AUGUSTO BERNARDES TONIOLO - SP174132-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o, DO CTN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por AGRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que concedeu a segurança para anular lançamentos relativos à contribuição ao PIS efetuados no Procedimento Administrativo no 10840.003.794/2002-03. A sentença reconheceu a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, determinou o cancelamento das cobranças e restrições ao crédito da impetrante e a expedição de certidão negativa de débitos, com extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve decadência do direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo a diferenças de PIS apuradas após depósitos judiciais realizados pela contribuinte entre agosto de 1993 e julho de 1995.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, para homologar o pagamento efetuado pelo contribuinte, sob pena de homologação tácita e extinção do crédito tributário, salvo dolo, fraude ou simulação.

Consta dos autos que a impetrante realizou depósitos judiciais a título de PIS no período de agosto de 1993 a junho de 1995, sendo indicado como último depósito o mês de julho de 1995, enquanto o procedimento administrativo destinado à apuração de diferenças foi instaurado apenas em outubro de 2002.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre o último fato gerador indicado e a instauração do procedimento administrativo destinado à constituição das diferenças, configura-se a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento tributário, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido, mantida a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação é de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

A instauração de procedimento administrativo após o transcurso desse prazo caracteriza decadência do direito de a Fazenda Pública constituir diferenças tributárias.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 150, §4o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007813-24.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO AUGUSTO BERNARDES TONIOLO - SP174132-A

APELADO: AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por AGRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO e da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, com pedido de declaração de inexigibilidade dos créditos lançados no Procedimento Administrativo no 10840.003.794/2002-03, expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e cancelamento de cobranças, restrições e demais atos restritivos (ID 344710851).

A r. sentença concedeu a segurança, anulou os lançamentos efetuados no PA 10840.003.794/2002-03, determinou que a autoridade impetrada proceda ao cancelamento dos lançamentos, cobranças e restrições ao crédito da impetrante, determinou a expedição de certidão negativa de débitos, extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, fixou custas na forma da lei e declarou ausência de condenação em honorários advocatícios (ID 344710851).

Apela a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, por meio de sua Procuradoria, requerendo provimento para reforma da sentença e denegação da segurança; sustenta, em síntese, que os valores cobrados correspondem aos próprios depósitos judiciais efetuados pela contribuinte e que a cobrança decorreu do levantamento indevido desses depósitos em 13/12/2021, havendo inscrição em Dívida Ativa (CDA indicada), requerendo, ainda, o processamento da remessa necessária com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09 (ID 344710853).

Foram apresentadas contrarrazões pela AGRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, alegando decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito em razão da inércia administrativa, apontando depósitos judiciais no período agosto/1993 a julho/1995 e alegando constituição/inscrição do crédito apenas em julho de 2025 (ID 344710858).

O Ministério Público Federal manifestou‐se pelo regular prosseguimento do feito, conclamando o prosseguimento sem pronunciamento no mérito em razão do caráter de direito individual e disponível da controvérsia (ID 345483709).

VOTO

O presente recurso não merece prosperar.

Com efeito, segundo os autos, não há norma que fixe prazo diverso de homologação dos atos de autolançamento representados pelos depósitos judiciais; assim, opera-se a homologação tácita em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, findo o qual o crédito extingue‐se, salvo prova de dolo, fraude ou simulação.

Do quadro fático constante dos autos (ID 344710822; ID 344710858) resulta incontroverso que o último depósito judicial que garantia a exigibilidade do tributo foi realizado em julho de 1995. A instauração do procedimento administrativo de apuração ocorreu apenas em 2002 (PA 10840.003.794/2002-03), e a Administração, embora tenha realizado apurações internas e levantado que havia diferença a ser cobrada, não procedeu ao lançamento de ofício no prazo decadencial aplicável, permanecendo inerte por prazo superior ao legalmente previsto (ID 344710822; ID 344710858).

A alegação da União, de que a cobrança decorre do levantamento indevido dos depósitos em 13/12/2021 e que a CDA refletiria os próprios depósitos levantados, não afasta o exame sobre a decadência. Nos termos das peças, o que se apurou nas movimentações administrativas de 2002 foi a existência de débitos remanescentes não cobertos integralmente pelos depósitos, cabendo à Administração, naquele momento, formalizar a constituição dos créditos. A constituição efetiva tardia, apenas anos depois, traduz omissão administrativa que, segundo o entendimento adotado em primeiro grau e fundamentado nos autos, acarreta a decadência do direito de constituir o crédito (ID 344710851; ID 344710822; ID 344710858).

Em acréscimo, não restou demonstrado nos autos — de maneira a constituir óbice ao reconhecimento da decadência — que houvesse, antes da instauração do PA ou no curso do quinquênio subsequente aos fatos geradores, ato formal e válido que impedisse o transcurso do prazo decadencial (nada que constitua prova cabal de dolo, fraude ou simulação capaz de afastar a proteção legal prevista no art. 150, § 4o, do CTN foi carreado aos autos).

A manifestação administrativa posterior relativa ao levantamento dos depósitos não revigora prazo já exaurido para constituição do crédito.

E ainda, como bem fundamentou o juízo "a quo"

Como se observa, tendo sido realizado o último depósito em julho/1995 e não havendo qualquer impedimento para lançamento de ofício de diferenças desde então, verifico que os lançamentos efetivados no PA 10840.003.794/2002-03, instaurado pela Receita Federal do Brasil somente em outubro de 2002, foram atingidos pela decadência, pois decorridos mais de 07 anos desde o último fato gerador apontado, na forma do artigo 150, parágrafo quarto, do CTN.

"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

... § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

E não há dúvidas de que o depósito judicial é uma das modalidades de autolançamento em que o contribuinte apura o valor devido e realiza o depósito em Juízo, cabendo ao fisco verificar a suficiência do mesmo e realizar os lançamentos de eventuais diferenças, no prazo previsto no CTN para a homologação tácita do mesmo, ou seja, 05 anos. E vale apontar que não há qualquer determinação judicial que impedisse o lançamento de diferenças no caso presente, consumando-se a decadência.

Anoto, por fim, que a autoridade impetrada sequer realizou a defesa do ato, mencionando apenas que a questão poderia ser resolvida na esfera administrativa, com requerimento junto à PGFN.

III. Dispositivo

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para anular os lançamentos efetivados no PA 10840.003.794/2002-03, instaurado pela Receita Federal do Brasil somente em outubro de 2002, em razão da decadência do direito de lançar diferenças relativas ao PIS e demais consectários, na forma do artigo 150, parágrafo quarto, do CTN, devendo a autoridade impetrada proceder ao cancelamento dos mesmos, cobranças e restrições ao crédito da parte impetrante, com a expedição de certidão negativa de débitos, na forma da lei.

Extingo o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, inc. I, do CPC/2015. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos."

Destarte, não merece reparos a sentença.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o, DO CTN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por AGRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que concedeu a segurança para anular lançamentos relativos à contribuição ao PIS efetuados no Procedimento Administrativo no 10840.003.794/2002-03. A sentença reconheceu a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, determinou o cancelamento das cobranças e restrições ao crédito da impetrante e a expedição de certidão negativa de débitos, com extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve decadência do direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo a diferenças de PIS apuradas após depósitos judiciais realizados pela contribuinte entre agosto de 1993 e julho de 1995.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, para homologar o pagamento efetuado pelo contribuinte, sob pena de homologação tácita e extinção do crédito tributário, salvo dolo, fraude ou simulação.

Consta dos autos que a impetrante realizou depósitos judiciais a título de PIS no período de agosto de 1993 a junho de 1995, sendo indicado como último depósito o mês de julho de 1995, enquanto o procedimento administrativo destinado à apuração de diferenças foi instaurado apenas em outubro de 2002.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre o último fato gerador indicado e a instauração do procedimento administrativo destinado à constituição das diferenças, configura-se a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento tributário, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido, mantida a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação é de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

A instauração de procedimento administrativo após o transcurso desse prazo caracteriza decadência do direito de a Fazenda Pública constituir diferenças tributárias.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 150, §4o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão